Tribunal: TJDFT
Processo: 0702855-70.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS (CPC, ART. 485, § 1o). DEMONSTRADA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. CONSTATADA. PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. DESINTERESSE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. OCORRÊNCIA. ART. 246, § 2o, DO CPC e ART. 5o, § 6o, DA LEI No 11.419/2006. VALIDADE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
2. Na hipótese de abandono processual (art. 485, III, do CPC), a intimação da parte, nos moldes definidos pela legislação de regência aplicável à espécie, tal qual ocorreu no caso em análise, é suficiente para atender a disposição inserta no § 1o do art. 485 do CPC.
3. A inércia da parte autora que não atendeu às determinações de impulso do processo, ocasionando a paralisação dos autos por mais de 30 (trinta) dias, seguida de intimação eletrônica nos moldes autorizados pela da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, e mesmo assim mantendo a parte inerte, ocasiona a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, a teor do disposto no art. 485, III, do CPC.
4. RECURSO DESPROVIDO.